Tribunal: TJMT
Processo: 0006984-09.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0006984-09.2017.811.0006
Recorrente: ALCIDES PEREIRA DE BARROS
Recorrida: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 0006984-09.2017.811.0006
Recorrente: ALCIDES PEREIRA DE BARROS
Recorrida: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 0006984-09.2017.811.0006
Trata-se de recurso especial (id. 86212959) interposto por ALCIDES PEREIRA DE BARROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 64154974):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DO FUNDO DE DIREITO – INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ART. 2.028 DO CC – PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS O PRAZO PREVISTO NA LEI ATUAL – PRESCRIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De modo a se apurar o prazo prescricional do fundo de direito, cuja negativa de restituição constitui ilegalidade de ato único praticado pelo ente gestor do plano de previdência privada, aplica-se a regra de transição do art. 2.2028 do Código Civil de 2002.
Se na data da entrada em vigor do CC/2002, haviam transcorrido pouco mais de 06 (seis) anos do desligamento do autor, portanto menos de metade do prazo previsto na lei revogada, o prazo prescricional a ser aplicado é o da lei nova, portanto 10 (dez) anos, conforme consta do art. 205 no CC/2002.
Se a ação foi protocolizada após o prazo previsto na lei atual, há que ser mantida a sentença que acolheu a preliminar de prescrição. (RAC n° 0006984-09.2017.8.11.0006, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28/10/2020)”.
Opostos embargos de declaração por ambas as partes, apenas os da recorrida foram providos para suprir omissão, consignando a majoração quanto aos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC), conforme acórdão lançado no id. 78380983.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) a negativa de vigência aos arts. 6°, da LINDB e 2.028, do CC/02, ao argumento de que o prazo prescricional para a hipótese dos autos há de ser o vintenário (art. 177, do CC/16);
(ii) violação aos arts. 186 e 187 do CC/02, ao argumento de que são cabíveis os danos alegados na ação;
(iii) violação ao art. e 85, §§ 1°, 2° e 8°, do CPC, em razão da provável inversão do ônus sucumbencial;
(iv) violação ao art. 98 do CPC, ao argumento de que são necessários o enfrentamento e pronunciamento da questão; e, por fim,
(v) existência de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 86280457). Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça, conforme certidão de id. 86869955. Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 90378479).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 282/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, as razões recursais aduzem violação aos arts 186 e 187 do CC/02, e art. 85, §§ 1°, 2° e 8°, do CPC, em alusão aos honorários de sucumbência que o recorrente quer ver arbitrado em decorrência da reforma do julgado (procedência da ação e condenação aos danos alegados). Nesse sentido, não há sequer manifestação do acórdão, já que o seu pedido fui julgado improcedente ao fundamento de prescrição.
Quanto ao art. 98 do CPC, a alegada violação não encontra razão de ser, eis que o recorrente teve a gratuidade deferida ainda na origem.
Conquanto em sede de aclaratórios restou consignado a majoração dos honorários de sucumbência, este apenas integrou o acórdão de apelação, o qual negou provimento ao recurso, para manter a sentença, que, por sua vez, claramente manteve suspensa tal exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (art. 98, §§ 2° e 3°, do CPC).
Assim, além da falta de interesse do recorrente em recorrer nesse ponto, a questão não foi debatida sob esse aspecto pelo acórdão hostilizado, razão pela qual fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Diante disso, quanto as alegadas violações aos arts. 186 e 187 do CC/02; art. 85, §§ 1°, 2° e 8° e 98, §§ 2° e 3°, do CPC, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No caso dos autos a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O acórdão deste Sodalício consignou que no caso versando, a prescrição foi corretamente reconhecida pelo juízo singular, eis que na data em que entrou em vigor o CC/02, ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional indicado no Código revogado. Confira-se:
“Desse modo, observa-se que não comporta reforma a sentença, porquanto o fim do vínculo do autor com a CEF se deu em 27.05.1996, e naquela ocasião o prazo era vintenário. O advento do Código Civil de 2002 reduziu o prazo para dez anos, o que enseja a aplicação da regra de transição contida no art. 2.028 do CC/2002.
“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.
Verifica-se que, na data da entrada em vigor do CC/2002, ou seja no dia 11.01.2003, haviam transcorrido pouco mais de 06 (seis) anos do desligamento do autor, de sorte que o prazo prescricional a ser aplicado é o da lei nova, portanto o disposto no CC/2002 que é de 10 (dez) anos, conforme consta do art. 205.
(...)
O referido lapso temporal é computado a partir da entrada em vigor do CC/2002, de modo que, na data da propositura da ação que ocorreu em 19.05.2016, já se haviam passado 13 anos.
Diante deste quadro, somente se pode concluir que não comporta alteração a sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o feito, com julgamento do mérito”. (grifei).
Nesse sentido, o entendimento manifestado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em sintonia com o STJ. Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CÓDIGO CIVIL DE 2002. REDUÇÃO DO PRAZO. ART. 1.238, CAPUT, DO CC. PRESCRIÇÃO QUINZENAL. TERMO INICIAL. ART. 2.028 DO CC. ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO. SÚMULAS N° 7 E 83/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de redução de prazo de prescrição, inclusive os aquisitivos, se na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na lei revogada, aplica-se o novo prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma, isto é, 11.1.2003. Precedentes. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 952.068/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 07/11/2019, DJe 02/12/2019)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea 'c') (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)”. Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por ambos os fundamentos.
Assim, fica vedada a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, a alegada negativa de vigência ao art. 2.028 do CCC/02 não enseja o juízo positivo de admissibilidade.
Diante desse quadro, o recurso especial não comporta o juízo positivo de admissibilidade tanto pela alínea “a” como pela aliena “c” do permissivo constitucional.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 0006984-09.2017.811.0006
Trata-se de recurso extraordinário (id. 86402981) interposto por ALCIDES PEREIRA DE BARROS, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 64154974):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DO FUNDO DE DIREITO – INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ART. 2.028 DO CC – PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS O PRAZO PREVISTO NA LEI ATUAL – PRESCRIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De modo a se apurar o prazo prescricional do fundo de direito, cuja negativa de restituição constitui ilegalidade de ato único praticado pelo ente gestor do plano de previdência privada, aplica-se a regra de transição do art. 2.2028 do Código Civil de 2002.
Se na data da entrada em vigor do CC/2002, haviam transcorrido pouco mais de 06 (seis) anos do desligamento do autor, portanto menos de metade do prazo previsto na lei revogada, o prazo prescricional a ser aplicado é o da lei nova, portanto 10 (dez) anos, conforme consta do art. 205 no CC/2002.
Se a ação foi protocolizada após o prazo previsto na lei atual, há que ser mantida a sentença que acolheu a preliminar de prescrição. (RAC n° 0006984-09.2017.8.11.0006, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28/10/2020)”.
Interpostos embargos de declaração por ambas as partes, apenas os da recorrida foram providos para suprir omissão, consignando a majoração quanto aos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC), conforme acórdão lançado no id. 78380983.
Em sede de recurso extraordinário, o recorrente sustenta em suas razões que a decisão deste Sodalício contrariou os arts. 5°, LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal ao fundamento de que restaram violados o devido processo legal, contraditório e ampla defesa; bem como o do dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, mencionando ainda outros dispositivos do texto constitucional (arts. 1o, III, IV; art. 3o, I, II, III, IV, art. 4o, II; e art. 5o, I, II, X, XXXII, XXXV, XXXVI, XXXVII).
Recurso tempestivo (id. 87015455). Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça, conforme certidão de id. 86869955. Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 90394970).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Apesar de o recorrente sustentar a existência de ofensa ao art. 5o LIV e LV, da Constituição Federal, consigne-se que no julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”
No que atine ao inciso LXXIV, muito embora o STF também já decidiu pela ausência de repercussão geral (Tema 188). Consigne-se que o recorrente é beneficiário da gratuidade, de maneira que nesse ponto, falta-lhe o interesse recursal para recorrer.
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), impõe-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do Prequestionamento (Súmulas 282/STF)
Ao interpor o recurso extraordinário o recorrente pretende submeter ao crivo do STF matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/debatida pelo acórdão.
Para que a Suprema Corte tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
Quanto aos arts. 1o, III, IV; art. 3o, I, II, III, IV, art. 4o, II; e art. 5o, I, II, X, XXXII, XXXV, XXXVI, XXXVII, da CF/88 (apenas indicados como contrariados) tem-se que estes sequer restaram ventilados e/ou debatidos no acórdão. Assim, à míngua de manifestação do Tribunal de origem, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõem a Súmula 282 do STF:
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Diante disso, quanto arts. 1o, III, IV; art. 3o, I, II, III, IV, art. 4o, II; e art. 5o, I, II, X, XXXII, XXXV, XXXVI, XXXVII, da CF/88 resta obstado o seguimento do recurso, por lhes faltarem o requisito do prequestionamento.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo. 1.030, I, “a” do CPC (Tema 660) e com fundamento no artigo 1.030, V do CPC (Súmula 282/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça